Tribunal: TJPA
Processo: 0816512-11.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816512-11.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ENILSON SANTANA MOREIRA BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO VOLKSWAGEN S/A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3ª vara cível e empresarial da Comarca de Ananindeua/PA
, que - nos autos da Ação em epígrafe, ajuizada em desfavor de
ENILSON SANTANA MOREIRA BITTENCOURT –
indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, discorre o recorrente acerca da validade da notificação que constituiu o devedor em mora, tendo esta sido enviada ao endereço constante no contrato, o que está em consonância com a jurisprudência pátria.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao seu regular processamento
.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos, em razão da ausência de triangulação da relação processual.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que assiste razão ao ora recorrente para reformar a sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Rememoro, aqui, que o objeto da demanda originária versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2º. (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(grifei).

Dessa forma, vê-se que, em relação à redação anterior do decreto-lei, houve modificação apenas na parte final do dispositivo supracitado, mantendo-se a exigência de notificação prévia da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto, o meio idôneo a comprovar a mora e o requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão.

Nessa linha, o
STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula nº 72, STJ: “
O Proprietário Fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”
), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14.

No ponto, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro".

No caso, repito, verifica-se dos documentos, que o AR foi encaminhado ao réu, no endereço indicado no contrato, tendo sido recebido por terceiro, o que é válido nos termos do Tema nº 1.132, fixado no julgamento dos repetitivos supracitados.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência,
se dispensando o comprovante de recebimento da missiva
, na medida em que foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ), tendo, inclusive, sido realizado o protesto nos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar integralmente a r. sentença, determinando o regular prosseguimento do presente feito, com a comprovação da validade da constituição da mora nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/05/2024